Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. INPC. A correção monetária detém natureza de ordem pública, isto é, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz. A metodologia adotada pelo Distrito Federal, no sentido de fazer incidir a taxa SELIC em débitos constituídos após a vigência da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e antes de 14/2/2017, data do julgamento Acórdão no 1.001.884, referente à AIL no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo Conselho Especial deste TJDFT, que declarou o artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 435/2001, incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), ofende a legislação, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.